Tribunal: STJ
Processo: 5090911-42.2022.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2129143 - RS (2024/0081808-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PORTO ALEGRE
ADVOGADOS
: FERNANDO SMITH FABRIS - RS031021
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - RJ147325
AGRAVADO
: MARIA MARGARETE GOLOMBIESKI
ADVOGADA
: PATRÍCIA CASSOL DE LIMA - RS073874

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES (CDC, ART. 43, § 2o). NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
ENVIADA POR E-MAIL. VALIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. Nos termos do entendimento firmado pela eg. Quarta Turma no julgamento
do REsp 2.063.145/RS (Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe
de 7/5/2024), "É válida a comunicação remetida por e-mail para fins de
notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de
inadimplentes, desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao
servidor de destino".
2. No caso, as instâncias ordinárias confirmaram o envio da notificação prévia
à inscrição ao endereço eletrônico cadastrado, declarado pelo consumidor ao
fornecedor credor e consideram suficiente a providência "diante das
circunstâncias no caso concreto".
3. Agravo interno provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Quarta Turma, por maioria, dar provimento ao agravo interno, nos termos do voto
do relator. Votou vencido o Sr. Ministro Marco Buzzi.
A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti e o Ministro João Otávio de Noronha
(Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 04 de dezembro de 2024.

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA44880093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/02/2025 15:59:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 14e75fef-462f-4c0c-8f4d-c164f15ca4f8

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2129143 - RS (2024/0081808-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PORTO ALEGRE
ADVOGADOS
: FERNANDO SMITH FABRIS - RS031021
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - RJ147325
AGRAVADO
: MARIA MARGARETE GOLOMBIESKI
ADVOGADO
: PATRÍCIA CASSOL DE LIMA - RS073874

EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES (CDC, ART. 43, § 2o). NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
ENVIADA POR E-MAIL. VALIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. Nos termos do entendimento firmado pela eg. Quarta Turma no julgamento
do REsp 2.063.145/RS (Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe
de 7/5/2024), "É válida a comunicação remetida por e-mail para fins de
notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de
inadimplentes, desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao
servidor de destino".
2. No caso, as instâncias ordinárias confirmaram o envio da notificação prévia
à inscrição ao endereço eletrônico cadastrado, declarado pelo consumidor ao
fornecedor credor e consideram suficiente a providência "diante das
circunstâncias no caso concreto".
3. Agravo interno provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS
DE PORTO ALEGRE contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria (fls. 270/273),
que deu parcial provimento ao recurso especial interposto por MARIA MARGARETE
GOLOMBIESKI, para determinar o cancelamento da inscrição mencionada na exordial, por
ausência de prévia notificação válida.
Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que "(...) a orientação
firmada pela Quarta Turma, [é] no sentido da validade da notificação eletrônica para os fins do
art. 43, § 2o, do CDC (...)" (fl. 279).
Defende, ainda, a inaplicabilidade da Súmula 83 do STJ.
Sem impugnação, conforme certidão de fl. 436.
Documento eletrônico VDA44880265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/02/2025 15:59:43
Código de Controle do Documento: 93f4ca9e-e8db-4ef5-aa95-b51050362f46

É o relatório.
VOTO
Cinge-se a controvérsia recursal em definir se, em caso de inscrição de consumidor
em cadastro de inadimplentes, é válida a notificação via e-mail para fins de cumprimento
do art. 43, § 2o, do CDC.
Sobre a questão, conforme o mais recente entendimento da col. Quarta Turma do
STJ, ratificado no julgamento do REsp 2.063.145/RS (Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
j. em 14/3/2024, DJe de 7/5/2024), em caso de inscrição de consumidor em cadastro de
inadimplentes, é válida a comunicação remetida por e-mail ao endereço eletrônico fornecido
pelo consumidor ao fornecedor credor, para fins de atendimento do disposto no art. 43, § 2o,
do CDC, não sendo necessária a comprovação de que o e-mail enviado foi lido pelo
destinatário, mas apenas o envio e a efetiva entrega do e-mail ao servidor de destino.
O julgado está assim ementado:
"RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
ARTIGO 43, § 2o, DO CDC. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE
ENVIO DA COMUNICAÇÃO ESCRITA POR E-MAIL. SUFICIÊNCIA DA
COMPROVAÇÃO DO ENVIO E ENTREGA DO E-MAIL NO SERVIDOR DE
DESTINO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia a definir a validade ou não da comunicação
remetida por e-mail ao consumidor acerca da inscrição de seu nome em
cadastro de inadimplentes para fins de atendimento ao disposto no art. 43, §
2o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. O dispositivo legal determina que a abertura de cadastro, ficha, registro e
dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao
consumidor, quando não solicitada por ele.
3. Considerando que é admitida até mesmo a realização de atos processuais,
como citação e intimação, por meio eletrônico, inclusive no âmbito do
processo penal, é razoável admitir a validade da comunicação remetida por
e-mail para fins de notificação prevista no art. 43, § 2o, do CDC, desde que
comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino.
4. Assim como ocorre nos casos de envio de carta física por correio, em que
é dispensada a prova do recebimento da correspondência, não há
necessidade de comprovar que o e-mail enviado foi lido pelo destinatário.
5. Comprovado o envio e entrega de notificação remetida ao e-mail do
devedor constante da informação enviada ao banco de dados pelo credor,
está atendida a obrigação prevista no art. 43, § 2o, do CDC.
6. Na hipótese, o Tribunal local consignou, de forma expressa, que foi
comprovado o envio de notificação ao endereço eletrônico fornecido pelo
credor associado cientificando o consumidor e sua efetiva entrega à caixa de
e-mail do destinatário.
7. Modificar a premissa fática estabelecida no acórdão recorrido de que
houve o envio e entrega da notificação por e-mail demandaria o reexame de
fatos e provas dos autos, providência vedada em recurso especial.
8. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp n. 2.063.145/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em 14/3/2024, DJe de 7/5/2024, g.n.)
Documento eletrônico VDA44880265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/02/2025 15:59:43
Código de Controle do Documento: 93f4ca9e-e8db-4ef5-aa95-b51050362f46

Nesse mesmo sentido, os seguintes julgados:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
1. No julgamento do REsp 2.063.145-RS, Rel. Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, por maioria, julgado em 14/3/2024, restou definido
que "É válida a comunicação remetida por e-mail para fins de notificação
do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de
inadimplentes, desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao
servidor de destino".
1.1. No caso concreto, o acórdão recorrido não revela se houve, ou não,
comprovação do envio e da entrega da comunicação ao servidor de destino.
Dessa forma, é necessário o retorno dos autos à origem para que o Tribunal
estadual verifique se houve ou não a comprovação exigida, e profira novo
julgamento à luz da jurisprudência desta Corte Superior.
2. Agravo interno desprovido."
(AgInt no REsp 2.111.655/RS, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024, g.n.)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES (CDC, ART. 43, § 2o). NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ENVIADA
POR E-MAIL. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. No caso, o Tribunal a quo, após o exame dos autos, das provas, dos
documentos e da natureza da lide, concluiu pela validade da notificação
efetivada por e-mail, no qual constou "comunicado a origem da dívida a ser
apontada no cadastro de inadimplentes, o valor da anotação, o contrato e a
data de vencimento da obrigação junto ao credor, possibilitando-se ao
consumidor, desta maneira, a ciência prévia quanto ao aponte de seu nome
junto aos órgãos de proteção ao crédito pela arquivista". Consignou, ainda,
que "há informação da data em que enviada a notificação eletrônica, o status
de 'entregue', bem como ID da mensagem e o número de serial, a legitimar a
comunicação efetivada via mensagem por e-mail remetida".
2. Nos termos do entendimento da Quarta Turma, firmado no julgamento
do REsp 2.063.145/RS (Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j.
em 14/3/2024) considera-se válida a comunicação remetida por e-mail, para
fins de inscrição em cadastro de inadimplentes, com atendimento ao
disposto no art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no REsp 2.110.068/RS, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024, g.n.)
Recentemente, no julgamento do REsp 2.092.539/RS (Relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, j. em 17/09/2024), a eg. Terceira Turma acabou por alterar seu entendimento
sobre a matéria, passando a reconhecer a validade da notificação prévia do consumidor acerca do
registro do seu nome no cadastro de inadimplentes realizada não só por e-mail, mas também por
mensagem de texto de celular (SMS) ou até mesmo pelo aplicativo whatsapp, desde que
devidamente comprovados o envio e a entrega da notificação.
Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram pela validade da notificação
Documento eletrônico VDA44880265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/02/2025 15:59:43
Código de Controle do Documento: 93f4ca9e-e8db-4ef5-aa95-b51050362f46

efetivada por e-mail, consignando expressamente que foi comprovado o envio da comunicação
ao endereço eletrônico fornecido pelo credor associado, que não impugnou a titularidade da
conta. Leiam-se, a propósito, os seguintes trechos da r. sentença e do v. acórdão,
respectivamente:

"Postula a autora a exclusão do cadastro negativo realizado em seu nome
pela ré, uma vez que não foi notificada nos moldes do artigo 43, § 2o, do
CDC.
Pugna, ainda, por indenização por danos morais. Não merece prosperar o
pleito da demandante.
Isso porque, conforme é possível apurar nos documentos anexados aos
autos pela parte ré, vide evento 10, a requerida comprovou o efetivo envio da
notificação prévia do cadastro negativo realizado no nome da autora, qual
seja, o débito no valor de R$ 158,31, do Mercadopago.com.
Não socorre à autora a alegação de que a realização da comunicação por
e-mail invalidaria o ato. Em que pese a insurreição, não nega a autora que o
endereço eletrônico para o qual foram encaminhadas as comunicações seja
seu, de sorte que, por consequência, se presume a titularidade e a efetiva
comunicação prévia de que trata o artigo 43, § 2°, do CDC.
Saliento, nos termos da súmula 404, do STJ, o simples envio de
correspondência é suficiente para suprir a notificação prévia prevista no
artigo 43, § 2°, do CDC. Aplico, pois, tal entendimento, por analogia, tal
posicionamento à comunicação realizada por e-mail.
Vejamos o teor da Súmula 404, do STJ:

Súmula 404 - É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de
comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de
dados e cadastros.

Dessarte, comprovada a comunicação prévia, devem ser mantido hígidos
os cadastros negativos." (fls. 54/55, g.n.)

"Ademais, quanto aos requisitos da notificação e sua concretização, a
jurisprudência da Corte Superior consolidou-se no sentido de que,
relativamente à notificação da futura anotação, desnecessária a prova de
recebimento, bastando a demonstração de seu envio para o endereço
fornecido pelo credor, também na forma do decidido por ocasião do
julgamento do REsp 1083291/RS, cuja ementa ora trago à colação:

Direito processual civil e bancário. Recurso especial. Inscrição em
cadastro de proteção ao crédito. Prévia notificação. Desnecessidade de
postagem da correspondência ao consumidor com aviso de
recebimento. Suficiência da comprovação do envio ao endereço
fornecido pelo credor.
I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7o, do CPC.- Para
adimplemento, pelos cadastros de inadimplência, da obrigação
consubstanciada no art.43, §2o, do CDC, basta que comprovem a
postagem, ao consumidor, da correspondência notificando-o quanto à
inscrição de seu nome no respectivo cadastro, sendo desnecessário
aviso de recebimento.- A postagem deverá ser dirigida ao endereço
fornecido pelo credor.
II- Julgamento do recurso representativo.
- A Jurisprudência do STJ já se pacificou no sentido de não exigir
que a prévia comunicação a que se refere o art. 43, § 2o, do CDC, seja
Documento eletrônico VDA44880265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/02/2025 15:59:43
Código de Controle do Documento: 93f4ca9e-e8db-4ef5-aa95-b51050362f46

promovida mediante carta com aviso de recebimento.
- Não se conhece do recurso especial na hipótese em que o Tribunal
não aprecia o fundamento atacado pelo recorrente, não obstante a
oposição de embargos declaratórios, e este não veicula sua
irresignação com fundamento na violação do art. 535 do CPC. Súmula
211/STJ.- O STJ já consolidou sua jurisprudência no sentido de que "a
ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu
nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art.

Entendimento que restou cristalizado na Súmula 404/STJ: "é dispensável o
Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a
negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros".
No caso concreto, conforme comprovado nos autos há três registros
creditícios em nome da autora, insurge-se, contudo, quanto à dívida valor de
R$ 158,31 (cento e cinquenta e oito reais e trinta e um centavos), vencida em
15/10/2021, figurando como credor MERCADOPAGO (evento 1, EXTR8).
A parte demandada, com a contestação, trouxe documento que comprova
que a notificação prévia da demandante acerca da inclusão do referido
apontamento em cadastro restritivo de crédito foi realizada através do envio
de e-mail para o endereço eletrônico
,
o qual foi enviado no dia 27/12/2021, ou seja, previamente à publicização
dos registros negativos (evento 10, NOT2).
Contudo, consoante já expus em outras oportunidades, vivemos em uma
sociedade cada vez mais tecnológica e dependente dos meios eletrônicos de
comunicação - o processo eletrônico, por exemplo, demonstra bem o avanço
inexorável inclusive no âmbito do Poder Judiciário - e, no caso em tela, as
comunicações remetidas por e-mail são aptas a comprovar o atendimento do
dever de notificação prévia.
Isto porque consta dos autos comprovante de envio da correspondência
eletrônica e a parte autora, em réplica, nada refere no sentido de que o e-
mail para o qual foi enviada a mensagem não lhe pertence, limitando-se a
referir que não recebeu a notificação.
Ainda, tendo em vista o suscitado em razões recursais, destaco que o já
referido artigo 43, §2o, do CDC nada dispõe acerca do meio através do qual
deve se dar a comunicação do consumidor acerca de apontamentos negativos,
exigindo apenas que seja feita por escrito.
Portanto, diante das circunstâncias no caso concreto, válido o envio de
notificação prévia por mensagem de texto.
(...)
Nesse passo, desincumbiu-se a parte ré de comprovar o envio da
notificação prévia quanto ao registro negativo comandados pelo Mercado
Pago.com, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, II, do Código de
Processo Civil, fazendo-se mister a manutenção da sentença de
improcedência do feito." (fls. 121/122, g.n.)
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA44880265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/02/2025 15:59:43
Código de Controle do Documento: 93f4ca9e-e8db-4ef5-aa95-b51050362f46

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2129143 - RS (2024/0081808-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PORTO ALEGRE
ADVOGADOS
: FERNANDO SMITH FABRIS - RS031021
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - RJ147325
AGRAVADO
: MARIA MARGARETE GOLOMBIESKI
ADVOGADA
: PATRÍCIA CASSOL DE LIMA - RS073874

VOTO
Cuida-se, na origem, de ação ajuizada em face de CÂMARA DE
DIRIGENTES LOJISTAS DE PORTO ALEGRE, alegando que o nome da autora foi
inscrito em órgão de proteção ao crédito administrado pela ré, por débito, sendo credor
o Mercado Pago, sem que houvesse intimação prévia válida. Sustenta que seria
necessária notificação por meio de carta enviada pelos correios, não sendo suficiente o
envio de e-mail ou SMS.
Assim, cinge-se a controvérsia a definir a validade ou não da comunicação
remetida por e-mail ao consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de
inadimplentes para fins de atendimento da obrigação prevista no art. 43, § 2o, do
Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá
ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

Não se desconhece a existência de diversas decisões singulares de
Ministros integrantes da Segunda Seção desta Corte no sentido de ser imprescindível,
em tais casos, a postagem física da correspondência, de modo que insuficiente a
notificação ao consumidor por e-mail. A propósito: AREsp n. 2.265.738, Ministro Paulo
de Tarso Sanseverino, DJe de 28/03/2023; REsp n. 2.056.323, Ministro Marco Aurélio
Bellizze, DJe de 22/03/2023; AREsp n. 2.222.750/RS, Ministro Marco Buzzi, DJe de
19/12/2022; AREsp n. 2.135.225/RS, Ministro Raul Araújo, DJe de 22/8/2022.
Nesse sentido, inclusive, decidiu a Terceira Turma em julgado de abril de
2023, concluindo não ser admitida a notificação do consumidor, exclusivamente,
através de e-mail. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL
OU MENSAGEM DE TEXTO DE CELULAR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE
DE CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR.
1. Ação de cancelamento de registro e indenizatória ajuizada em 21/1/2022, da
qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 14/12/2022 e concluso
ao gabinete em 15/3/2023.
2. O propósito recursal consiste em dizer se a notificação prévia à inscrição do
consumidor em cadastro de inadimplentes, prevista no §2o, do art. 43, do CDC,
pode ser realizada, exclusivamente, por e-mail ou por mensagem de texto de
celular (SMS).
3. O Direito do Consumidor, como ramo especial do Direito, possui autonomia e
lógica de funcionamento próprias, notadamente por regular relações jurídicas
especiais compostas por um sujeito em situação de vulnerabilidade. Toda
legislação dedicada à tutela do consumidor tem a mesma finalidade: reequilibrar a
relação entre consumidores e fornecedores, reforçando a posição da parte
vulnerável e, quando necessário, impondo restrições a certas práticas comerciais.
4. É dever do órgão mantenedor do cadastro notificar o consumidor previamente à
inscrição - e não apenas de que a inscrição foi realizada -, conferindo prazo para
que este tenha a chance (I) de pagar a dívida, impedindo a negativação ou (II) de
adotar medidas extrajudiciais ou judiciais para se opor à negativação quando ilegal.
5. Na sociedade brasileira contemporânea, fruto de um desenvolvimento
permeado, historicamente, por profundas desigualdades econômicas e sociais, não
se pode ignorar que o consumidor, parte vulnerável da relação, em muitas
hipóteses, não possui endereço eletrônico (e-mail) ou, quando o possui, não tem
acesso facilitado a computadores, celulares ou outros dispositivos que permitam
acessá-lo constantemente e sem maiores dificuldades, ressaltando-se a sua
vulnerabilidade técnica, informacional e socioeconômica.
6. A partir de uma interpretação teleológica do §2o, do art. 43, do CDC, e tendo em
vista o imperativo de proteção do consumidor como parte vulnerável, conclui-se
que a notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro
restritivo de crédito exige o envio de correspondência ao seu endereço, sendo
vedada a notificação exclusiva através de e-mail ou mensagem de texto de celular
(SMS).
7. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, com o
cancelamento das inscrições mencionadas na inicial, pois, à luz das disposições do
CDC, não se admite a notificação do consumidor, exclusivamente, através de e-
mail ou mensagem de texto de celular.
8. No que diz respeito à eventual compensação por danos morais, não é possível o
seu arbitramento neste momento processual, pois não se extrai dos fatos
delineados pelo acórdão recorrido a existência ou não, em nome da parte autora,
de inscrições preexistentes e válidas além daquelas que compõem o objeto da
presente demanda, o que afastaria a caracterização do dano extrapatrimonial
alegado.
9. Recurso especial conhecido e provido para determinar o cancelamento das
inscrições mencionadas na exordial por ausência da notificação exigida pelo art.
43, § 2o, do CDC, e o retorno dos autos à origem para que examine a
caracterização ou não dos danos morais, a partir das peculiaridades da hipótese
concreta.
(REsp n. 2.056.285/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

No mesmo sentido: REsp n. 2.069.520/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023; REsp n. 2.070.033/RS,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de
16/6/2023.
As decisões singulares anteriores acerca do tema utilizaram como razões de
decidir o entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça no Tema repetitivo
n. 59, no qual foi fixada tese de que “É dispensável o aviso de recebimento (AR) na
carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de
dados e cadastros” (REsp n. 1.083.291/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
Seção, julgado em 9/9/2009, DJe de 20/10/2009).
Aponta-se que, na ocasião da formação do citado precedente, consolidou-se
o entendimento de que é necessário o envio de correspondência (física) ao endereço
fornecido pelo credor, de modo que não haveria espaço para discussão quanto à
validade da notificação realizada pela via eletrônica (e-mail).
Penso, contudo, que a controvérsia merece análise mais detida
considerando o decurso de mais de treze anos do referido julgamento (REsp n.
1.083.291/RS, Segunda Seção, julgado em 9/9/2009), o inegável avanço tecnológico e
a crescente popularização das comunicações por meio eletrônico na sociedade
brasileira nesse intervalo de tempo, inclusive no âmbito da atividade judiciária.
Com efeito, ainda no ano de 2017, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
aprovou, por unanimidade, a utilização do aplicativo WhatsApp como ferramenta de
intimações em todo o Poder Judiciário (Procedimento de Controle Administrativo - PCA
de n. 0003251-94.2016.2.00.0000).
Diante da emergência sanitária decorrente da pandemia do coronavírus
(Covid-19), o Conselho Nacional de Justiça passou a autorizar, por meio da Resolução
No 354 de 19/11/2020, ainda vigente, a realização de citação e intimação "por meio
eletrônico que assegure ter o destinatário do ato tomado conhecimento do seu
conteúdo" (art. 8o).
Em agosto de 2021, a Lei n. 14.195/21 alterou a redação do art. 246 do
Código de Processo Civil para estabelecer que "A citação será feita preferencialmente
por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a
determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de
dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça".
A propósito, esta Corte Superior já teve a oportunidade de se manifestar
acerca do tema admitindo a citação por meio eletrônico até mesmo no processo penal.
Nesse sentido: HC n. 641.877/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021; HC n. 644.543/DF, relator Ministro Nefi

Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021; AgRg no HC n.
730.223/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
7/6/2022, DJe de 13/6/2022; AgRg no HC n. 720.899/SC, relator Ministro Sebastião
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 15/3/2022.
Nesse contexto, se admitida até mesmo a realização de atos processuais,
como o cumprimento de citação e intimação, por meio eletrônico, inclusive no âmbito
do processo penal, penso ser razoável admitir a validade da comunicação remetida por
e-mail para fins de notificação prevista no art. 43, § 2o, do CDC, desde que comprovado
o envio e entrega da comunicação.
Ressalta-se que a comprovação de envio e entrega de e-mail no servidor de
destino (do consumidor) é algo de fácil acesso para empresas mantenedoras de
cadastro, ainda que por meio de contratação de serviço de terceiros se necessário,
funcionando de forma similar ao comprovante de envio de carta física ao endereço
fornecido pelo credor, na medida em que, assim como ocorre no envio de carta por
correio, não há necessidade de comprovar que a comunicação tenha sido lida pelo
destinatário.
Acrescente-se que, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios - IBGE, em 2021, 90% (noventa por cento) dos domicílios no Brasil possuem
acesso à internet. Em número absolutos, isso significa 65,6 milhões de domicílios
conectados, 5,8 milhões a mais do que em 2019, portanto, cenário absolutamente
diverso do que ocorria em 2009 quando o acesso à internet estava restrito a 16 milhões
de residências no país. É certo que a utilização massiva da internet ainda não era uma
realidade no ano de 2009, como é nos dias atuais.
Outrossim, o art. 43, § 2o, do CDC apenas impõe que a abertura de registro
no cadastro seja “comunicada por escrito ao consumidor”. Não há previsão na lei de
que a comunicação escrita seja realizada pelo meio físico ou pelo correio.
Na ocasião do julgamento do repetitivo REsp n. 1.083.291/RS, concluiu-se
apenas que “A interpretação mais adequada que se pode dar ao silêncio do § 2o do art.
43, do CDC, é no sentido da desnecessidade da comprovação, mediante AR, da
comunicação sobre a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplência.
Basta que a mantenedora do cadastro comprove o envio da missiva”.
Destacou-se um dos primeiros julgados desta Corte acerca do tema (AgRg
no Ag 833.769/RS, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, DJ de
12/12/2007), no qual se concluiu que “exige-se, apenas, que a notificação se dê por
escrito, comprovando a administradora a emissão da notificação prévia para o
endereço fornecido pela credora associada” e “nada há na lei a obrigar o órgão de
proteção ao crédito a notificar por meio de aviso de recebimento, nem a verificar se o
notificado ainda reside no endereço, cabendo-lhe apenas comprovar que enviou a

notificação”.
Nesse cenário, penso que comprovado o envio e entrega de comunicação
remetida ao e-mail do devedor constante da informação enviada ao banco de dados
pelo credor está atendida a obrigação prevista no art. 43, § 2o, do CDC.
Não sendo possível comprovar a entrega do e-mail no servidor do
destinatário, seja porque o endereço eletrônico não existe, a caixa do destinatário está
cheia, ou qualquer outro motivo, caberá à empresa que mantém o cadastro o envio da
notificação por carta pelo meio físico. O mesmo ocorrerá caso não tenha o credor
informado à entidade mantenedora do cadastro e-mail válido fornecido pelo
consumidor.
Na linha desse entendimento, transcrevo trecho do voto da Ministra Rosa
Weber no julgamento da ADI5224/SP:

Por outro lado, a notificação por carta registrada, além de custar de 06 (seis) a 07
(sete) vezes mais do que a convencional (custo que será repassado aos
consumidores em geral), não possui nenhuma garantia de eficácia, pois cerca de
65% (sessenta e cinco) das notificações com aviso de recebimento acabam
frustradas, por razões como a simples recusa do devedor em assiná-las ou por
causas operacionais, como (a) endereço desatualizado ou fornecido erroneamente
ao credor; (b) imóvel vazio, sem ninguém para receber a carta; (c) condomínio sem
portaria; (d) endereço inexistente; (e) endereço não atendido pelos correios; entre
outros.
Frustrada a comunicação, em decorrência da necessidade de assinatura do
devedor, o banco de dados sobre inadimplência não poderá ser atualizado com
informações corretas, oportunas e confiáveis.
Sem isso, as instituições financeiras estarão desprovidas dos dados necessários
ao cálculo do risco de inadimplência dos créditos bancários, afetando o mercado
financeiro nacional de duas maneiras: (a) redução da oferta de créditos aos
consumidores (pessoas físicas) e aos empresários (pessoas jurídicas); (b)
aumento das taxas de juros cobradas pelos empréstimos.
27. Não é só, segundo dados da FEBRABAN, a necessidade de ajustes das
políticas de crédito das instituições financeiras, indispensável ao enfrentamento da
crise de inadimplência provocada pela ineficiência dos sistemas de registros de
consumidores, implicará na queda da concessão de créditos às empresas
estimado entre 04 a 09 % (quatro a nove por cento) e aos consumidores de até
17% (dezessete por cento), o que, projetado em escala nacional, em um período
de apenas 01 (um) ano, corresponderia a um montante de 250 (duzentos e
cinquenta) a 490 (quatrocentos e noventa) bilhões de Reais que deixariam de
circular na economia, reduzindo drasticamente a arrecadação de impostos, a
criação de empregos e a geração de lucros para os empresários (é importante
enfatizar que 90% dos empresários brasileiros possuem renda de até 03 salários-
mínimos, ou seja, fazem parte da população de baixa renda).
28. Como se vê, retrocesso social seria a manutenção de um sistema arcaico de
comunicação, manifestamente ineficiente e dispendioso, que transfere todo o ônus
financeiro da inadimplência da pessoa do devedor para a sociedade em geral.
Assinalo que, até mesmo no âmbito do Poder Judiciário, cujos procedimentos
seguem rigorosamente a sistemática da ampla defesa e do contraditório (CF, art.

5o, LIV), a citação do réu para integrar a lide já não é mais feita, prioritariamente,
nem por carta simples, nem por carta registrada, mas por meio eletrônico (CPC/15,
art. 246), sendo certo que a utilização excepcional dos correios, quando inviável a
comunicação eletrônica, somente se justifica mediante comprovação de justa
causa, a ser comprovada na primeira oportunidade de falar nos autos, sob pena de
o réu, assim não o fazendo, sofrer a aplicação de multa de até 05 (cinco) por cento
do valor da causa por ato atentatório à dignidade da Justiça.
(STF, ADI 5224, relatora Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em
9/3/2022, DJe-051 DIVULG 16-03-2022 PUBLIC 17-03-2022 - grifos no original)

Ademais, desde o julgamento do REsp n. 1.083.291/RS, Segunda Seção,
julgado em 9/9/2009, DJe de 20/10/2009, esta Corte Superior possui entendimento
pacífico no sentido de que não é necessária a comprovação de recebimento por parte
do devedor da comunicação remetida pela empresa mantenedora do cadastro, de
maneira que desnecessária também a comprovação de leitura da notificação
encaminhada por e-mail, bastando que se comprove a entrega da mensagem no
servidor de destino, o que ocorreu no caso concreto.
Por fim, observo que o entendimento acima sustentado já foi acolhido por
esta Turma no julgamento do REsp. 2.063.145-RS, concluído em 14.3.2024, assim
ementado:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ARTIGO 43, § 2o, DO CDC.
PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ENVIO DA COMUNICAÇÃO
ESCRITA POR E-MAIL. SUFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO ENVIO E
ENTREGA DO E-MAIL NO SERVIDOR DE DESTINO. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia a definir a validade ou não da comunicação remetida
por e-mail ao consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de
inadimplentes para fins de atendimento ao disposto no art. 43, § 2o, do Código de
Defesa do Consumidor.
2. O dispositivo legal determina que a abertura de cadastro, ficha, registro e dados
pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando
não solicitada por ele.
3. Considerando que é admitida até mesmo a realização de atos processuais,
como citação e intimação, por meio eletrônico, inclusive no âmbito do processo
penal, é razoável admitir a validade da comunicação remetida por e-mail para fins
de notificação prevista no art. 43, § 2o, do CDC, desde que comprovado o envio e
entrega da comunicação ao servidor de destino.
4. Assim como ocorre nos casos de envio de carta física por correio, em que é
dispensada a prova do recebimento da correspondência, não há necessidade de
comprovar que o e-mail enviado foi lido pelo destinatário.
5. Comprovado o envio e entrega de notificação remetida ao e-mail do devedor
constante da informação enviada ao banco de dados pelo credor, está atendida a
obrigação prevista no art. 43, § 2o, do CDC.
6. Na hipótese, o Tribunal local consignou, de forma expressa, que foi comprovado
o envio de notificação ao endereço eletrônico fornecido pelo credor associado
cientificando o consumidor e sua efetiva entrega à caixa de e-mail do destinatário.

7. Modificar a premissa fática estabelecida no acórdão recorrido de que houve o
envio e entrega da notificação por e-mail demandaria o reexame de fatos e provas
dos autos, providência vedada em recurso especial.
8. Recurso especial a que se nega provimento.

Em face ao exposto, acompanho o voto do eminente Relator, dando
provimento ao recurso especial.
É como voto.

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.129.143 / RS
Número Registro: 2024/0081808-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50909114220228210001
Sessão Virtual de 10/09/2024 a 16/09/2024
Relator do AgInt

Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO
Presidente da Sessão

Secretário

Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA MARGARETE GOLOMBIESKI
ADVOGADO
: PATRÍCIA CASSOL DE LIMA - RS073874
RECORRIDO
: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PORTO ALEGRE
ADVOGADOS : FERNANDO SMITH FABRIS - RS031021
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - RJ147325
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO
DE INADIMPLENTES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PORTO ALEGRE
ADVOGADOS : FERNANDO SMITH FABRIS - RS031021
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - RJ147325
AGRAVADO
: MARIA MARGARETE GOLOMBIESKI
ADVOGADO
: PATRÍCIA CASSOL DE LIMA - RS073874
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). RAFAEL BARROSO FONTELLES, pela parte: AGRAVANTE: CAMARA DE
DIRIGENTES LOJISTAS DE PORTO ALEGRE.
Documento eletrônico VDA43461574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/09/2024 00:43:10
Código de Controle do Documento: 9b2f6933-9876-4a3f-9c63-9f3617582d53

TERMO
O presente feito foi retirado de pauta em 16/09/2024.

Brasília, 16 de setembro de 2024
Documento eletrônico VDA43461574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/09/2024 00:43:10
Código de Controle do Documento: 9b2f6933-9876-4a3f-9c63-9f3617582d53

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2024/0081808-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.129.143 / RS
Número Origem: 50909114220228210001
PAUTA: 16/09/2024
JULGADO: 03/10/2024
Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO EDUARDO BUENO
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MARIA MARGARETE GOLOMBIESKI
ADVOGADO
: PATRÍCIA CASSOL DE LIMA - RS073874
RECORRIDO
: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PORTO ALEGRE
ADVOGADOS
: FERNANDO SMITH FABRIS - RS031021
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - RJ147325
ASSUNTO: DIREITO DO CONSUMIDOR - Responsabilidade do Fornecedor - Indenização por
Dano Moral - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PORTO ALEGRE
ADVOGADOS
: FERNANDO SMITH FABRIS - RS031021
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - RJ147325
AGRAVADO
: MARIA MARGARETE GOLOMBIESKI
ADVOGADO
: PATRÍCIA CASSOL DE LIMA - RS073874
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado o julgamento por indicação do Sr. Ministro Relator.
C542245155407047047890@
2024/0081808-0 - REsp 2129143 Petição : 2024/0061424-4 (AgInt)
Documento eletrônico VDA43752677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 03/10/2024 14:44:35
Código de Controle do Documento: 9CB14999-8708-41AA-8EE8-01CFD7650BE2

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2024/0081808-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.129.143 / RS
Número Origem: 50909114220228210001
PAUTA: 16/09/2024
JULGADO: 15/10/2024
Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO EDUARDO BUENO
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MARIA MARGARETE GOLOMBIESKI
ADVOGADO
: PATRÍCIA CASSOL DE LIMA - RS073874
RECORRIDO
: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PORTO ALEGRE
ADVOGADOS
: FERNANDO SMITH FABRIS - RS031021
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - RJ147325
ASSUNTO: DIREITO DO CONSUMIDOR - Responsabilidade do Fornecedor - Indenização por
Dano Moral - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PORTO ALEGRE
ADVOGADOS
: FERNANDO SMITH FABRIS - RS031021
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - RJ147325
AGRAVADO
: MARIA MARGARETE GOLOMBIESKI
ADVOGADO
: PATRÍCIA CASSOL DE LIMA - RS073874
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado o julgamento.
C542245155407047047890@
2024/0081808-0 - REsp 2129143 Petição : 2024/0061424-4 (AgInt)
Documento eletrônico VDA43980404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 15/10/2024 14:54:38
Código de Controle do Documento: 2CE913E3-21FC-47F3-959C-7ED83C621DC1

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2024/0081808-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.129.143 / RS
Número Origem: 50909114220228210001
PAUTA: 16/09/2024
JULGADO: 22/10/2024
Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA DO SOCORRO LEITE DE PAIVA
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MARIA MARGARETE GOLOMBIESKI
ADVOGADO
: PATRÍCIA CASSOL DE LIMA - RS073874
RECORRIDO
: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PORTO ALEGRE
ADVOGADOS
: FERNANDO SMITH FABRIS - RS031021
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - RJ147325
ASSUNTO: DIREITO DO CONSUMIDOR - Responsabilidade do Fornecedor - Indenização por
Dano Moral - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PORTO ALEGRE
ADVOGADOS
: FERNANDO SMITH FABRIS - RS031021
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - RJ147325
AGRAVADO
: MARIA MARGARETE GOLOMBIESKI
ADVOGADO
: PATRÍCIA CASSOL DE LIMA - RS073874
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado o julgamento por indicação do Sr. Ministro Relator.
C542245155407047047890@
2024/0081808-0 - REsp 2129143 Petição : 2024/0061424-4 (AgInt)
Documento eletrônico VDA44105724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 22/10/2024 17:00:42
Código de Controle do Documento: C342A505-5741-44AB-9A99-4BB0E6BD39F1

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2024/0081808-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.129.143 / RS
Número Origem: 50909114220228210001
PAUTA: 16/09/2024
JULGADO: 05/11/2024
Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO EDUARDO BUENO
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MARIA MARGARETE GOLOMBIESKI
ADVOGADO
: PATRÍCIA CASSOL DE LIMA - RS073874
RECORRIDO
: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PORTO ALEGRE
ADVOGADOS
: FERNANDO SMITH FABRIS - RS031021
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - RJ147325
ASSUNTO: DIREITO DO CONSUMIDOR - Responsabilidade do Fornecedor - Indenização por
Dano Moral - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PORTO ALEGRE
ADVOGADOS
: FERNANDO SMITH FABRIS - RS031021
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - RJ147325
AGRAVADO
: MARIA MARGARETE GOLOMBIESKI
ADVOGADO
: PATRÍCIA CASSOL DE LIMA - RS073874
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado o julgamento.
C542245155407047047890@
2024/0081808-0 - REsp 2129143 Petição : 2024/0061424-4 (AgInt)
Documento eletrônico VDA44323843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 05/11/2024 17:29:20
Código de Controle do Documento: 618611C7-61C1-431E-A65E-40DF819E1A17

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2024/0081808-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.129.143 / RS
Número Origem: 50909114220228210001
PAUTA: 16/09/2024
JULGADO: 12/11/2024
Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO EDUARDO BUENO
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MARIA MARGARETE GOLOMBIESKI
ADVOGADO
: PATRÍCIA CASSOL DE LIMA - RS073874
RECORRIDO
: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PORTO ALEGRE
ADVOGADOS
: FERNANDO SMITH FABRIS - RS031021
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - RJ147325
ASSUNTO: DIREITO DO CONSUMIDOR - Responsabilidade do Fornecedor - Indenização por
Dano Moral - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PORTO ALEGRE
ADVOGADOS
: FERNANDO SMITH FABRIS - RS031021
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - RJ147325
AGRAVADO
: MARIA MARGARETE GOLOMBIESKI
ADVOGADO
: PATRÍCIA CASSOL DE LIMA - RS073874
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado o julgamento por indicação do Sr. Ministro Relator.
C542245155407047047890@
2024/0081808-0 - REsp 2129143 Petição : 2024/0061424-4 (AgInt)
Documento eletrônico VDA44442153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 12/11/2024 18:35:09
Código de Controle do Documento: 6E937961-A051-4A16-998B-C6309C8A0761

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2024/0081808-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.129.143 / RS
Número Origem: 50909114220228210001
PAUTA: 16/09/2024
JULGADO: 26/11/2024
Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MARIA MARGARETE GOLOMBIESKI
ADVOGADO
: PATRÍCIA CASSOL DE LIMA - RS073874
RECORRIDO
: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PORTO ALEGRE
ADVOGADOS
: FERNANDO SMITH FABRIS - RS031021
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - RJ147325
ASSUNTO: DIREITO DO CONSUMIDOR - Responsabilidade do Fornecedor - Indenização por
Dano Moral - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PORTO ALEGRE
ADVOGADOS
: FERNANDO SMITH FABRIS - RS031021
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - RJ147325
AGRAVADO
: MARIA MARGARETE GOLOMBIESKI
ADVOGADO
: PATRÍCIA CASSOL DE LIMA - RS073874
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado o julgamento.
C542245155407047047890@
2024/0081808-0 - REsp 2129143 Petição : 2024/0061424-4 (AgInt)
Documento eletrônico VDA44654430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 26/11/2024 18:22:37
Código de Controle do Documento: 926938F6-F484-4C5D-A392-92B27F29F223

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2129143 - RS (2024/0081808-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PORTO ALEGRE
ADVOGADOS
: FERNANDO SMITH FABRIS - RS031021
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES -
RJ147325
AGRAVADO
: MARIA MARGARETE GOLOMBIESKI
ADVOGADA
: PATRÍCIA CASSOL DE LIMA - RS073874
VOTO VENCIDO
Cuida-se de agravo interno interposto pela CÂMARA DE DIRIGENTES
LOJISTAS DE PORTO ALEGRE, em face da decisão monocrática de fls. 270-273, e-
STJ, da lavra do Min. Raul Araújo, a qual deu parcial provimento ao recurso especial
da parte adversa, a fim de determinar o cancelamento da inscrição mencionada na
exordial por ausência da notificação exigida pelo art. 43, § 2o, do CDC.
O apelo extremo, aviado por MARIA MARGARETE GOLOMBIESKI,
fundamentado no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, desafia acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul proferido nos autos de ação de
cancelamento de inscrição em cadastros restritivos de crédito cumulada com pedido de
indenização por danos morais.
O magistrado
julgou improcedentes os pedidos por considerar que a
a quo
demandante foi devidamente informada acerca da inscrição por meio de notificação
encaminhada ao seu endereço eletrônico.
Irresignada, a autora interpôs apelação, à qual o Tribunal Gaúcho negou
provimento, mantendo a validade da notificação realizada por e-mail. O julgado foi
assim ementado:
"AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ARTIGO 43, §2o
DO CDC. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REMETIDA POR E-MAIL.VALIDADE, NO
CASO CONCRETO.

1. Notificação remetida por e-mail, no caso concreto, apta a comprovar o
atendimento ao disposto no artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do
Consumidor. Isto porque constados autos informações de envio e entrega da
correspondência eletrônica, e a autora não nega a titularidade do e-mail.
2. Razões do Agravo Interno que não têm o condão de alterar os fundamentos
da decisão monocrática recorrida.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO."

Nas razões de seu recurso especial, a recorrente aponta, além de dissídio
jurisprudencial, violação do art. 43, § 2o, do CDC, aduzindo que sua inscrição junto ao
cadastro negativo é eivada de vício em decorrência da ausência da prévia
comunicação, uma vez que a notificação feita por e-mail não é válida. Aduz, desta
forma, ser cabível a indenização por danos morais em decorrência da inclusão
indevida no banco de dados de proteção ao crédito.
O e. relator, Ministro Raul Araújo, em decisão monocrática, deu parcial
provimento ao recurso especial para determinar o cancelamento da inscrição
mencionada na exordial por ausência da notificação exigida pelo art. 43, § 2o, do CDC.
No presente agravo interno (fls. 277-432, e-STJ), a agravante sustenta a
validade da notificação por e-mail para fins de inclusão no cadastro de inadimplentes.
É o relatório.
Voto
Diverge-se, em parte, do e. relator, para dar parcial provimento ao agravo
interno para considerar admissível a notificação enviada por e-mail ou SMS para fins
da comunicação do artigo 43, § 2o do CDC. Porém, determina-se rejulgamento da
apelação a fim de que o Tribunal
averigue a situação fática atinente ao efetivo
a quo
envio, entrega e ciência inequívoca/leitura da comunicação pela parte autora, dada a
impossibilidade desta Corte Superior suprimir a competência da instância ordinária
para o exame de documentos e provas dos autos.
Portanto, não se diverge quanto à possibilidade da notificação por meios
eletrônicos, apenas se pontua a necessidade de cumprimento de requisitos mínimos
para a salvaguarda das garantias da parte vulnerável, dando-lhe
da
ciência inequívoca
informação.
1. Cinge-se a controvérsia em definir a validade, ou não, da comunicação
remetida por
ao consumidor, acerca da inscrição de seu nome em cadastro de
e-mail
inadimplentes, para fins de atendimento ao disposto no art. 43, § 2o do Código de
Defesa do Consumidor, bem como no tocante aos eventuais requisitos inerentes à
medida.
Indubitavelmente, há consumidores desprovidos dos aparatos tecnológicos
atuais ou de conhecimento sobre como usá-los, motivo pelo qual, para esses,

eventuais correspondências hão de ser encaminhadas de maneira tradicional (carta ao
endereço residencial). Afinal, é possível que eles sequer tenham um endereço de e-
para os fins a que se propõe a presente discussão.
mail
Para os demais - que realizam as mais diversas transações pelas
plataformas digitais, viabilizadas, em geral, com o cadastramento de e-mail válido - não
se pode conceber que eventuais comunicações sejam realizadas apenas nos moldes
do passado.
O cenário atual, de desenvolvimento tecnológico das comunicações, com a
massiva parcela da população contando com acesso digital às mais diversas
plataformas, foi levado em consideração para fins de análise da controvérsia jurídica,
tendo havido um reposicionamento jurisprudencial para alargar os meios admissíveis
para a comunicação do artigo 43, § 2o, do CDC.
Não por outra razão, o colegiado da Quarta Turma, por maioria - vencido em
parte esse signatário, que estabelecia determinados parâmetros para a comunicação
por meio eletrônico - entendeu como válido o respectivo ato mediante o envio e a
entrega de notificação ao
do devedor, com base em informação enviada ao
e-mail

banco de dados pelo credor.
Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ARTIGO 43, § 2o, DO
CDC.
PRÉVIA
NOTIFICAÇÃO.
POSSIBILIDADE
DE
ENVIO
DA
COMUNICAÇÃO ESCRITA POR E-MAIL. SUFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO
DO ENVIO E ENTREGA DO E-MAIL NO SERVIDOR DE DESTINO. RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia a definir a validade ou não da comunicação remetida
por e-mail ao consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de
inadimplentes para fins de atendimento ao disposto no art. 43, § 2o, do Código
de Defesa do Consumidor.
2. O dispositivo legal determina que a abertura de cadastro, ficha, registro e
dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao
consumidor, quando não solicitada por ele.
3. Considerando que é admitida até mesmo a realização de atos processuais,
como citação e intimação, por meio eletrônico, inclusive no âmbito do processo
penal, é razoável admitir a validade da comunicação remetida por e-mail para
fins de notificação prevista no art. 43, § 2o, do CDC, desde que comprovado o
envio e entrega da comunicação ao servidor de destino.
4. Assim como ocorre nos casos de envio de carta física por correio, em que é
dispensada a prova do recebimento da correspondência, não há necessidade de
comprovar que o e-mail enviado foi lido pelo destinatário.
5. Comprovado o envio e entrega de notificação remetida ao e-mail do devedor
constante da informação enviada ao banco de dados pelo credor, está atendida
a obrigação prevista no art. 43, § 2o, do CDC.

6. Na hipótese, o Tribunal local consignou, de forma expressa, que foi
comprovado o envio de notificação ao endereço eletrônico fornecido pelo credor
associado cientificando o consumidor e sua efetiva entrega à caixa de e-mail do
destinatário.
7. Modificar a premissa fática estabelecida no acórdão recorrido de que houve o
envio e entrega da notificação por e-mail demandaria o reexame de fatos e
provas dos autos, providência vedada em recurso especial.
8. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp n. 2.063.145/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
14/3/2024
7/5/2024

E, ainda:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
1. No julgamento do REsp 2.063.145-RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, por maioria, julgado em
, restou definido que "É válida
14/3/2024
a comunicação remetida por e-mail para fins de notificação do consumidor
acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, desde que
comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino".
1.1. No caso concreto, o acórdão recorrido não revela se houve, ou não,
comprovação do envio e da entrega da comunicação ao servidor de destino.
Dessa forma, é necessário o retorno dos autos à origem para que o Tribunal
estadual verifique se houve ou não a comprovação exigida, e profira novo
julgamento à luz da jurisprudência desta Corte Superior.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.111.655/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
26/8/2024
29/8/2024
Até mesmo o colegiado da Terceira Turma, que até recentemente possuía
jurisprudência no sentido de vedar a utilização de meios eletrônicos para a finalidade
do artigo 43, § 2o do CDC, por maioria, alterou a sua compreensão, conforme se extrai
da ementa abaixo:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE
REGISTRO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. REGISTRO DO NOME DO
CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA. MENSAGEM DE TEXTO DE CELULAR. POSSIBILIDADE. ENVIO E
ENTREGA
DA
NOTIFICAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
REGULARIDADE
DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O propósito recursal consiste em definir se a notificação prévia enviada ao
consumidor, acerca do registro do seu nome em cadastro de inadimplentes,
pode se dar por meio eletrônico, à luz do art. 43, § 2o, do CDC.
2. Nos termos do art. 43, § 2o, do CDC, a validade da notificação ao consumidor
- acerca do registro do seu nome em cadastro de inadimplentes - pressupõe a

forma escrita, legalmente prevista, e a anterioridade ao efetivo registro, como se
depreende da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sintetizada na
Súmula 359/STJ.
3. Nos termos da Súmula 404/STJ e do Tema repetitivo 59/STJ (REsp n.
1.083.291/RS), afigura-se prescindível a comprovação do recebimento da
comunicação pelo consumidor, bastando apenas que se comprove o envio
prévio para o endereço por ele informado ao fornecedor do produto ou serviço,
em razão do silêncio do diploma consumerista.
4. Considerando a regra vigente no ordenamento jurídico pátrio - de que a
comunicação dos atos processuais, através da citação e da intimação, deve ser
realizada pelos meios eletrônicos, que, inclusive, se aplica ao processo penal,
nos termos da jurisprudência deste Tribunal, com mais razão deve ser admitido
o meio eletrônico como regra também para fins da notificação do art. 43, § 2o, do
CDC, desde que comprovados o envio e o recebimento no e-mail ou no número
de telefone (se utilizada a mensagem de texto de celular ou o aplicativo
whatsapp) informados pelo consumidor ao credor.
5. No contexto atual da sociedade brasileira, marcado por intenso e democrático
avanço tecnológico, com utilização, por maciça camada da população, de
dispositivos eletrônicos com acesso à internet, na quase totalidade do território
nacional, constata-se que não subsiste a premissa fática na qual se baseou a
Terceira Turma nos precedentes anteriores, que vedavam a utilização exclusiva
dos meios eletrônicos.
6. Portanto, a notificação prévia do consumidor acerca do registro do seu nome
no cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 43, § 2o, do CDC, pode ser
realizada por meio eletrônico, desde que devidamente comprovados o envio e a
entrega da notificação, realizados por e-mail, mensagem de texto de celular
(SMS) ou até mesmo pelo aplicativo whatsapp.
7. Recurso especial desprovido.
(REsp n. 2.092.539/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
17/9/2024
26/9/2024
Assim, a partir de uma interpretação teleológica do § 2o, do art. 43, do CDC
e do contexto atual da sociedade brasileira, há de se admitir que a comunicação
/notificação acerca da inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de
crédito se dê pelos meios eletrônicos (
, mensagem de texto de celular (SMS) ou
e-mail

).
whatsapp
1.2 Entretanto, tendo em vista o imperativo de proteção do consumidor
como parte vulnerável, afirma-se: há que se exigir, sim, ao menos a comprovação do
envio, da entrega e do efetivo recebimento/leitura da comunicação pela parte devedora.
Afinal, não basta que o órgão processante ou o credor encaminhe ao
devedor uma missiva eletrônica qualquer para notificá-lo acerca do que quer que seja.
É imprescindível a comprovação do encaminhamento e da ciência inequívoca do
.
devedor acerca da informação (efetivo recebimento)
O efetivo recebimento e confirmação de leitura/ciência inequívoca pelo
destinatário, inclusive, já estão em processo de
e constam no projeto de
lege ferenda

revisão do Código Civil, artigo 397, § 3o, no qual previsto que "As partes podem admitir,
por escrito, que a interpelação possa ser feita por meios eletrônicos como e-mail ou
aplicativos de conversa on-line, após ciência inequívoca da mensagem pelo interpelado
." https://legis. senado. leg. br/comissoes/arquivos?ap=7996&codcol=2630
Diferentemente do que ocorre em relação às correspondências "físicas", a
ciência inequívoca do destinatário é condição
para a utilização de
sine qua non
, principalmente aquelas que ensejarão
quaisquer comunicações pelo meio eletrônico
consequências importantes ao hipossuficiente.
Não se trata de alterar o enunciado sumular 404/STJ, o qual prevê o envio
de correspondência física ao endereço fornecido pelo credor, sendo dispensável o
aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação. Ocorre que tal compreensão fora
elaborada em uma época - e para circunstância diversa - da que ora se propõe,
mantendo-se hígido tal entendimento para as comunicações enviadas pelo meio físico.
Porém, reitera-se, para as comunicações realizadas exclusivamente pelo
meio digital/eletrônico,
que consistem em
devem ser tomadas mínimas precauções
medidas assecuratórias dos direitos de prévia comunicação ao consumidor, para
garantir que o nefasto efeito da inclusão de seu nome em cadastros restritivos de
crédito não seja concretizado sem que antes lhe seja dada a devida ciência
inequívoca, bem como a oportunidade para que, querendo, realize o pagamento da
dívida e afaste a possibilidade de inscrição.
Nesse contexto, há que se ter em mente que as redes de comunicação
eletrônica (e-mail, SMS e aplicativos como o
são utilizados para a prática de
whatsapp)
fraudes, não sendo recomendada a abertura da missiva ou do
nela apresentado,
link
pois inúmeros são os programas maliciosos (vírus) que se propagam por
computadores e dispositivos conectados em rede.
O próprio Superior Tribunal de Justiça costuma alertar a seus
jurisdicionados e à sociedade, em geral, sobre envio de e-mails falsos em nome do
tribunal com tentativas de
e fraudes. Confira-se, por oportuno, os
phishing
comunicados publicados em
e
no portal do STJ, os quais são
28/01/2021
01/12/2021
bastante elucidativos acerca dos riscos envolvidos na abertura de tais missivas
eletrônicas, constando, inclusive, "a orientação é que os usuários que recebam esses e-
mails os excluam e não cliquem nos eventuais anexos, nem em links indicados.
Recomenda-se, ainda, adicionar o remetente à lista de lixo eletrônico (
)".
spam
No mesmo sentido, são inúmeros os órgãos públicos, bancos, empresas, etc
que, expressamente, recomendam a seus clientes que não abram correspondências
eletrônicas remetidas em seu nome, ante o risco de fraude.
Do mesmo modo, muitas mensagens são encaminhadas diretamente para a
caixa de
pelo próprio programa, sendo não raras vezes bloqueadas pelos
spam
aplicativos rastreadores de vírus.

Com a máxima vênia, tal conclusão é absolutamente inaplicável aos casos
envolvendo comunicações eletrônicas, afinal, a tese objeto do Tema no 59/STJ fora
firmada em uma época na qual sequer se cogitava acerca da utilização de meios
eletrônicos para o envio de correspondência ou a extensão dos seus efeitos a
comunicações virtuais.
É inegável que, em 2009, o alcance da compreensão estabelecida pelo STJ
vinculava-se, apenas, às comunicações remetidas por
do
carta ao endereço residencial

consumidor para informá-lo sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e
cadastros - situação, diga-se, absolutamente distinta da hipótese dos autos em que
fora utilizada a comunicação enviada ao endereço eletrônico (e-mail).
Compreendeu-se, na oportunidade, que bastava a comprovação do envio e
da entrega da comunicação no endereço residencial, sendo desnecessário que fosse
recebida pelo próprio destinatário. Presumia-se, portanto, que se a carta foi entregue
no endereço residencial do devedor, teria esse sido devidamente comunicado acerca
do seu conteúdo.
Não por outro motivo, na mesma época, já pairava discussão acerca do
envio da notificação para o endereço residencial informado pelo credor, porém, com o
retorno do AR com a inscrição "
, "
, "
, "
mudou-se"
ausente"
destinatário não encontrado"
, entre outras possibilidades.
recusou-se a assinar"
Posteriormente, concluiu-se que não poderia o órgão mantenedor ou o
credor ser responsabilizado se comprovasse o envio e entrega da correspondência no
endereço residencial informado pelo devedor no contrato, sendo presumida, em tais
casos, a ciência ficta do destinatário, levando-se em conta que a operacionalização do
sistema de envio e entrega de correspondências no Brasil se dava precipuamente pela
empresa pública federal ECT - Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos, ou
simplesmente Correios, sob a qual postulava-se como princípio a adequação dos
serviços prestados, com características de "fé pública".
Em nenhum momento, no âmbito desta Corte Superior, discutiu-se acerca
do alcance das comunicações para além daquelas correspondências encaminhadas ao
do devedor, motivo pelo qual, não é admissível transpor tal
endereço residencial
entendimento firmado para abarcar, via singelo arrastamento, hipótese absolutamente
diversa, pois o meio utilizado para a informação ao consumidor tem impacto inegável
ao correto desenlace da compreensão jurídica a ser firmada em cada caso.
Assim, sob pena de absoluto desvirtuamento das garantias e segurança
mínima aos consumidores e usuários de serviços eletrônicos, é inviável a aplicação
irrestrita do entendimento firmado no Tema no 59/STJ no tocante à apontada
desnecessidade de comprovação do efetivo recebimento/ciência inequívoca do
destinatário, especialmente considerando que as comunicações levadas a efeito pelos
meios eletrônicos são realizadas por inúmeros prestadores de serviço
.
não oficiais

No ponto, vale traçar um paralelo entre o processo civil e o processo
administrativo, no qual, há muito já se aplica a notificação eletrônica.
É tão importante a questão atinente à ciência inequívoca do destinatário da
correspondência eletrônica que o próprio Manual de Processos Disciplinares da
Controladoria Geral da União estabelece, aos processos administrativos disciplinares
em que utilizado o meio virtual, a necessidade de que seja apresentada a confirmação
, a qual pode se dar, nos termos do artigo 5o
de recebimento da comunicação eletrônica
da IN CGU 9/2020, pela manifestação do interessado; a notificação de confirmação
automática de leitura; o sinal gráfico característico do respectivo aplicativo, que
demonstre, de maneira inequívoca, a leitura por parte do destinatário; a ciência ficta,
quando encaminhada para o correio eletrônico ou número de telefone móvel
informados ou confirmados pelo interessado; o atendimento da finalidade da
comunicação.
Confira-se, por oportuno, trecho elucidativo do referido Manual:
A notificação prévia poderá ser encaminhada para o endereço de correio
eletrônico ou para o número de telefone móvel pessoal do acusado, seja
funcional ou particular, na forma de mensagem escrita e acompanhada de
arquivo de imagem do ato administrativo, nos termos da IN CGU 9/2020.
Necessário que a comunicação e a confirmação de seu recebimento sejam
, com a juntada da mensagem de correio eletrônico ou de
incorporadas aos autos
aplicativo de mensagem instantânea ou, ainda, por termo, no qual conste dia,
horário e número de telefone móvel para o qual a comunicação foi enviada, bem
como dia e horário em que ocorreu a confirmação do recebimento pelo
, com a imagem do ato administrativo.
destinatário
A confirmação do recebimento da notificação poderá ocorrer mediante a)
resposta do acusado, b) notificação de confirmação automática de leitura, c)
sinal gráfico característico do aplicativo de mensagem instantânea que
demonstre a leitura por parte do destinatário, d) o atendimento da finalidade pelo
interessado (p.ex., ao encaminhar o rol de testemunhas solicitado na notificação
prévia).
Não ocorrendo qualquer dessas hipóteses no prazo de 5 dias, o procedimento
poderá ser repetido ou realizado pelos meios convencionais de notificação.
Ademais, também deverão ser utilizados os meios convencionais de
comunicação de atos processuais quando não identificado endereço de correio
eletrônico ou número de telefone móvel, funcional ou pessoal.
https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/64869/11/Manual_PAD_2021_1.
pdf

Por óbvio, a ciência inequívoca do destinatário, em determinadas hipóteses,
pode se dar de maneira ficta, especialmente quando ele próprio informa o endereço
eletrônico ou número de telefone para o recebimento de comunicações. Porém, em
o simples envio e entrega da correspondência eletrônica, via
, mensagem
regra,
e-mail
SMS,
não pode ser considerada como cenário de ciência inequívoca ao
whatsapp,
devedor. Para tal finalidade, reitera-se, é imprescindível, ao menos - a comprovação de

efetivo recebimento/leitura pelo destinatário, sendo admissível, para efeitos de
cumprimento do ditame estabelecido no artigo 43, § 2o, do CDC que tal se dê: pela
manifestação do interessado confirmando o recebimento da missiva eletrônica; pela
notificação de confirmação automática de leitura gerada pelo próprio sistema de
correspondência eletrônica; pelo sinal gráfico característico do respectivo aplicativo,
que demonstre, de maneira inequívoca, a leitura por parte do destinatário; pelo
(exemplo: compareça junto ao credor para
atendimento da finalidade da comunicação
tratar do débito ou ao órgão de cadastro para informar-se do procedimento para evitar
ou excluir o cadastro restritivo, entre outros)
Para sanar quaisquer questões relacionadas a esses procedimentos é
imprescindível, frente aos princípios da vulnerabilidade e do protecionismo ao
consumidor:
que, já no momento da contratação do serviço ou aquisição do bem, o
a)
consumidor seja devidamente alertado e expressamente concorde com o
encaminhamento de mensagem digital/eletrônica pelo canal específico (
,
e-mail
, mensagem de texto [SMS], entre outros), para endereço de
ou
whatsapp
e-mail
número de telefone próprio para a cobrança de valores ou comunicação visando alertá-
lo acerca de eventual inclusão de seu nome em cadastros restritivos;
que a comunicação enviada por
,
, SMS, na hipótese de
b)
e-mail whatsapp
se tratar da inclusão do nome do consumidor devedor em cadastros restritivos de
crédito, contenha no endereçamento da missiva expressão capaz de chamar a atenção
do destinatário, diferenciando-a daquelas comunicações ordinárias, como exemplo:
"notificação extrajudicial", "interpelação extrajudicial", "comunicado importante para fins
de inclusão em cadastro restritivo", entre outras;
que a comunicação enviada por
, SMS, na hipótese de
c)
e-mail, whatsapp
se tratar da inclusão do nome do consumidor devedor em cadastros restritivos de
crédito seja efetivamente recebida na caixa de entrada do
ou no número de
e-mail
celular fornecido pelo consumidor no momento da contratação, comprovando-se a
ciência inequívoca do devedor pela manifestação do interessado confirmando o
recebimento da missiva eletrônica; pela notificação de confirmação automática de
leitura gerada pelo próprio sistema de correspondência eletrônica; pelo sinal gráfico
característico do respectivo aplicativo, que demonstre, de maneira inequívoca, a leitura
por parte do destinatário; pelo atendimento da finalidade da comunicação (exemplo:
compareça junto ao credor para tratar do débito ou ao órgão de cadastro para informar-
se do procedimento para evitar ou excluir o cadastro restritivo, entre outros).
Ressalte-se, conforme inclusive referido pelo e. relator ao trazer estudo do
Instituto Brasileiro de Peritos no qual asseverou que "o
de entrega de SMS e de
status
e-mail 'é tecnicamente confiável e robusto, uma vez que é recebido diretamente pela
operadora de telefonia [e] pelo provedor de
do destinatário'", a comprovação de
e-mail
envio, entrega e ciência inequívoca/leitura de
,
ou SMS no servidor de
e-mail whatsapp

destino é algo de fácil acesso, principalmente para as empresas mantenedoras de
cadastro, ainda que por meio de contratação de serviço terceirizado, se necessário,
não havendo, em princípio, acréscimo operacional ou de custos.
Esses são os requisitos mínimos para que a comunicação digital/eletrônica
para a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes seja considerada
perfectibilizada.
Do exposto, com a devida vênia do e. relator, diverge-se em parte para
1.3
para dar parcial provimento ao agravo interno para considerar admissível a notificação
enviada por e-mail ou SMS para fins da comunicação do artigo 43, § 2o do CDC.
Porém, determina-se rejulgamento da apelação a fim de que o Tribunal
averigue
a quo
a situação fática atinente ao efetivo envio, entrega e ciência inequívoca/leitura da
comunicação pela parte autora, dada a impossibilidade desta Corte Superior suprimir a
competência da instância ordinária para o exame de documentos e provas dos autos.
É como voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2024/0081808-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.129.143 / RS
Número Origem: 50909114220228210001
PAUTA: 16/09/2024
JULGADO: 04/12/2024
Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA DO SOCORRO LEITE DE PAIVA
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MARIA MARGARETE GOLOMBIESKI
ADVOGADO
: PATRÍCIA CASSOL DE LIMA - RS073874
RECORRIDO
: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PORTO ALEGRE
ADVOGADOS
: FERNANDO SMITH FABRIS - RS031021
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - RJ147325
ASSUNTO: DIREITO DO CONSUMIDOR - Responsabilidade do Fornecedor - Indenização por
Dano Moral - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PORTO ALEGRE
ADVOGADOS
: FERNANDO SMITH FABRIS - RS031021
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - RJ147325
AGRAVADO
: MARIA MARGARETE GOLOMBIESKI
ADVOGADO
: PATRÍCIA CASSOL DE LIMA - RS073874
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a) RAFAEL BARROSO FONTELLES, pela parte: AGRAVANTE:CAMARA DE
DIRIGENTES LOJISTAS DE PORTO ALEGRE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Quarta Turma, por maioria, deu provimento ao agravo interno, nos termos do
voto do relator. Vencido o Ministro Marco Buzzi.
Votou vencido o Sr. Ministro Marco Buzzi.
A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti e o Ministro João Otávio de Noronha
(Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
C542245155407047047890@
2024/0081808-0 - REsp 2129143 Petição : 2024/0061424-4 (AgInt)
Documento eletrônico VDA44763028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TAYNAH RODE DA SILVA PETINI, QUARTA TURMA Assinado em: 04/12/2024 13:55:12
Código de Controle do Documento: C64089C1-527E-4832-BFF0-CD915CA11FD3